Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-57.2017.8.14.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÃNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÃRITO. REJEIÃÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÃNIME. O embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presenÃ§a de omissÃ£o a ser sanada, alegando que a dosimetria da pena-base nÃ£o teria sido analisada de forma escorreita e que deveria ter sido reduzida para o mÃnimo legal de 08 (oito) anos de reclusÃ£o.No caso, os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.Tratando-se de crime de estupro de vulnerÃ¡vel Ã© necessÃ¡rio destacar que a culpabilidade e as consequÃªncias do crime foram devidamente analisadas no AcÃ3rdÃ£o embargado, no momento em que considerou vÃ¡lidas as fundamentaÃ§Ãμes utilizadas pelo juÃzo a quo.Nota-se que a culpabilidade foi considerada desfavorÃ¡vel, em razÃ£o de sua conduta ter sido premeditada e extremamente repugnante, pois induzia uma crianÃ§a de apenas 9 (nove) anos de idade para a prÃ¡tica sexual, demonstrando um Ãndice elevado de reprovabilidade e perversidade com a crianÃ§a.Com relaÃ§Ã£o as consequÃªncias do crime o magistrado a quo da mesma forma fundamentou corretamente, pois o laudo de fls. 55-61, descreve fatos repugnantes pois a crianÃ§a alÃ©m de ter sido abusada mais de uma vez pelo embargante, sofria ameaÃ§as de morte para nÃ£o contar o fato a ninguÃ©m. Essas ameaÃ§as e abusos causaram graves efeitos deletÃ©rios na vÃtima, que ao relatar os fatos teve oscilaÃ§Ãμes emocionais (choro). Dessa forma, reitero que deve permanecer desfavorÃ¡vel as consequÃªncias do crime de estupro de vulnerÃ¡vel, pois nÃ£o se pode admitir que um crime tÃ£o horrendo tenha suas consequÃªncias consideradas como neutra em face de diversas provas contida nos autos.Ad argumentandum tantum, que o recorrente, quando da interposiÃ§Ã£o do Recurso de ApelaÃ§Ã£o Criminal (fls.120-132) deixou de questionar o seu inconformismo com a pena-base, tendo se utilizado do momento processual apenas para questionar a autoria e materialidade delitiva para alcanÃ§ar a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas do recorrente.Logo, trazendo aos aclaratÃ3rios temas que sequer foram ventilados nas razÃμes recursais apresentadas, comportamento processual que, Ã toda evidÃªncia, mostra-se vedado, e que, por si sÃ3, afasta a alegaÃ§Ã£o de que o acÃ3rdÃ£o foi omisso.Nesse sentido, o Superior Tribunal de JustiÃ§a jÃ¡ decidiu ser "inviÃ¡vel a apreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria que nÃ£o foi alegada no momento processual adequado, pois Ã© vedado Ã parte inovar quando da oposiÃ§Ã£o de embargos de declaraÃ§Ã£o" (EDcl no HC 288.875/MG, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 03.02.2015).Tal prÃ¡tica, a propÃ3sito, vem se tornando praxe em diversos processos; alega-se pouco em apelaÃ§Ã£o e, depois, em embargos de declaraÃ§Ã£o, busca-se sanar a omissÃ£o recursal imputando omissÃ£o do juÃzo.Com a mÃ¡xima vÃªnia, nÃ£o se pode imputar equÃvoco do julgado quando, em verdade, a omissÃ£o se deu por parte do prÃ3prio causÃdico. O que mais parece Ã© que a Defesa se utiliza de alguns argumentos para buscar a absolviÃ§Ã£o e guarda outros para apresentÃ¡-los somente em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o, prÃ¡tica essa, como jÃ¡ destacado, vedada pelo ordenamento jurÃdico e pela jurisprudÃªncia.Com essas consideraÃ§Ãμes, REJEITO os embargos de declaraÃ§Ã£o.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âº Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, em conhecer dos embargos de declaraÃ§Ã£o e rejeitÃ¡-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo ExcelentÃssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005012-57.2017.814.0123
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.641 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 13.03.2020)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
. DECISÃO UNÂNIME.
O embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissão a ser sanada, alegando que a dosimetria da pena-base não teria sido analisada de forma escorreita e que deveria ter sido reduzida para o mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão.
No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.
Tratando-se de crime de estupro de vulnerável é necessário destacar que a culpabilidade e as consequências do crime foram devidamente analisadas no Acórdão embargado, no momento em que considerou válidas as fundamentações utilizadas pelo juízo
a quo.
Nota-se que a culpabilidade foi considerada desfavorável, em razão de sua conduta ter sido premeditada e extremamente repugnante, pois induzia uma criança de apenas 9 (nove) anos de idade para a prática sexual, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade e perversidade com a criança.
Com relação as consequências do crime o magistrado
a quo
da mesma forma fundamentou corretamente, pois o laudo de fls. 55-61, descreve fatos repugnantes pois a criança além de ter sido abusada mais de uma vez pelo embargante, sofria ameaças de morte para não contar o fato a ninguém. Essas ameaças e abusos causaram graves efeitos deletérios na vítima, que ao relatar os fatos teve oscilações emocionais (choro).
Dessa forma, reitero que deve permanecer desfavorável as consequências do crime de estupro de vulnerável, pois não se pode admitir que um crime tão horrendo tenha suas consequências consideradas como neutra em face de diversas provas contida nos autos.
Ad argumentandum tantum,
que o recorrente, quando da interposição do Recurso de Apelação Criminal (fls.120-132) deixou de questionar o seu inconformismo com a pena-base, tendo se utilizado do momento processual apenas para questionar a autoria e materialidade delitiva para alcançar a absolvição por insuficiência de provas do recorrente.
Logo, trazendo aos aclaratórios temas que sequer foram ventilados nas razões recursais apresentadas, comportamento processual que, à toda evidência, mostra-se vedado, e que, por si só, afasta a alegação de que o acórdão foi omisso.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser "inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração" (EDcl no HC 288.875/MG, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 03.02.2015).
Tal prática, a propósito, vem se tornando praxe em diversos processos; alega-se pouco em apelação e, depois, em embargos de declaração, busca-se sanar a omissão recursal imputando omissão do juízo.
Com a máxima vênia, não se pode imputar equívoco do julgado quando, em verdade, a omissão se deu por parte do próprio causídico. O que mais parece é que a Defesa se utiliza de alguns argumentos para buscar a absolvição e guarda outros para apresentá-los somente em sede de embargos de declaração, prática essa, como já destacado, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.
Com essas considerações,
REJEITO os embargos de declaração
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-lo
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém (PA), 21 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0005012-57.2017.814.0123
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.641 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 13.03.2020)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos por
WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
, por intermédio do advogado Ezequias Mendes Maciel - OAB/PA nº 16.567, em face do Acórdão n° 212.641, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso da defesa.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(fls.163-167v):
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Absolvição por Insuficiência de Provas. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva. Tese rejeitada. 2. Dosimetria da Pena Na análise da primeira fase da dosimetria da pena, constato que o juízo a quo considerou como desabonadoras ao apelante duas circunstâncias judiciais, são elas: ?culpabilidade? e ?consequências do crime?, fixando a pena-base acima do mínimo legal, vale dizer, 09 (nove) anos e 09 (nove) meses reclusão. Logo, havendo 02 (dois) vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível o pedido de fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo a quo de 06 (seis) vetores judiciais personalidade, conduta social, antecedentes criminais, comportamento da vítima, motivos e circunstâncias, entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para 09 (nove) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, porém resta presente a agravante, descrita no art. 61, II, f do CP, uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas para cometer o crime, tendo em vista que era tio da vítima e com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reduzo a majoração para o patamar de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de 10 (dez) anos de reclusão. Na fase final, mantenho o reconhecimento do crime continuado no grau mínimo de 1/6 (um sexto), ante a quantidade de vezes que o delito foi praticado, fixando a nova pena definitiva e concreta no patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do Código Penal. Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal. Dispositivo Face a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do custos legis, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena definitiva para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a do Código Penal. Decisão Unânime. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2020.00879912-80, 212.641, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-13)¿

O embargante alega em síntese que o acórdão foi omisso, uma vez que teria deixado analisar os dois vetores judiciais considerados desfavoráveis ao réu e que segundo o embargante estariam desprovidos de fundamento legal adequado, violando os arts. 5º e 93, inciso IX, da CF/88.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios para sanar a omissão no acórdão, e, em consequência modificar a decisão exarada pela 3ª Turma de Direito Penal.

Os autos foram enviados ao meu gabinete, momento em que determinei a remessa ao Ministério Público para opinar na condição de custos legis, pois os embargos de declaração possuem efeito modificativo (fls. 180).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, opinou pela rejeição dos embargos declaratórios, para que seja mantido o acórdão embargado. (fls. 182-183).

É o relatório. Sem revisão

Incluir na pauta virtual.
PROCESSO Nº 0005012-57.2017.814.0123
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.641 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 13.03.2020)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Mérito

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo
o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissão a ser sanada, alegando que a dosimetria da pena-base não teria sido analisada de forma escorreita e que deveria ter sido reduzida para o mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente. Senão vejamos:

¿(...)

DOSIMETRIA DA PENA
Doutra banda, quanto ao pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:
¿(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
extremada, pois seu comportamento foi premeditado e praticado contra uma criança do sexo masculino de apenas 9 anos de idade, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida repressão.
O Réu não possui antecedentes criminais
.
Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade
.
O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal
.
A conduta trouxe consequências severas para a vítima, consoante se depreende do Relatório Psicossocial acostado aos autos às fls. 55/61, pois esta passou a nutrir sentimentos afetivos com conotação sexual pelo ofensor
. Não há nada a se ponderar acerca do
comportamento da vítima
, pois se tratava de uma criança de 9 anos de idade. À vista dessa individual averiguação,
fixo a pena-base em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.
Não se verificam circunstâncias atenuantes.
Incide, todavia, a circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, conforme fundamentação acima, razão pela qual agravo a pena à razão de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
.
Inexistem causas de diminuição de pena.
Incide, todavia, a causa de aumento de pena prevista no
artigo 71, do Código Penal, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva.

À vista da existência concreta de dois crimes praticados num mesmo contexto fático contra a mesma vítima, aumento a pena no mínimo, ou seja,
à razão de 1/6 (um sexto), ficando o Réu condenado definitivamente a pena de reclusão de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 17 dias de reclusão.
Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2o, alínea a, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados nº 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade diverso do que ora determino (...)¿.
Na análise da
primeira fase da dosimetria da pena
, constato que o juízo
a quo
considerou como desabonadoras ao apelante duas circunstâncias judiciais, são elas:
¿culpabilidade¿ e ¿consequências do crime¿
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, vale dizer,
09 (nove) anos e 09 (nove) meses reclusão.
Logo, havendo 02 (dois) vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível o pedido de fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo
a quo
de 06 (seis) vetores judiciais - personalidade, conduta social, antecedentes criminais, comportamento da vítima, motivos e circunstâncias,
entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para
09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, porém resta presente a agravante, descrita no art. 61, II, ¿f¿ do CP, uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas para cometer o crime, tendo em vista que era tio da vítima e com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
reduzo a majoração para o patamar de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de

10 (dez) anos de reclusão.

Na fase final, mantenho o reconhecimento do
crime continuado no grau mínimo de 1/6 (um sexto)
, ante a quantidade de vezes que o delito foi praticado, fixando a nova pena definitiva e concreta no patamar de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

Tratando-se de crime de estupro de vulnerável é necessário destacar que a culpabilidade e as consequências do crime foram devidamente analisadas no Acórdão embargado, no momento em que considerou válidas as fundamentações utilizadas pelo juízo
a quo.

Nota-se que a culpabilidade foi considerada desfavorável, em razão de sua conduta ter sido premeditada e extremamente repugnante, pois induzia uma criança de apenas 9 (nove) anos de idade para a prática sexual, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade e perversidade com a criança.

Com relação as consequências do crime o magistrado
a quo
da mesma forma fundamentou corretamente, pois o laudo de fls. 55-61, descreve fatos repugnantes pois a criança além de ter sido abusada mais de uma vez pelo embargante, sofria ameaças de morte para não contar o fato a ninguém. Essas ameaças e abusos causaram graves efeitos deletérios na vítima, que ao relatar os fatos teve oscilações emocionais (choro).

Dessa forma, reitero que deve permanecer desfavorável as consequências do crime de estupro de vulnerável, pois não se pode admitir que um crime tão horrendo tenha suas consequências consideradas como neutra em face de diversas provas contida nos autos.

Ad argumentandum tantum,
que o recorrente, quando da interposição do Recurso de Apelação Criminal (fls.120-132) deixou de questionar o seu inconformismo com a pena-base, tendo se utilizado do momento processual apenas para questionar a autoria e materialidade delitiva para alcançar a absolvição por insuficiência de provas do recorrente.

Logo, trazendo aos aclaratórios temas que sequer foram ventilados nas razões recursais apresentadas, comportamento processual que, à toda evidência, mostra-se vedado, e que, por si só, afasta a alegação de que o acórdão foi omisso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser "inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração" (EDcl no HC 288.875/MG, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 03.02.2015).

Tal prática, a propósito, vem se tornando praxe em diversos processos; alega-se pouco em apelação e, depois, em embargos de declaração, busca-se sanar a omissão recursal imputando omissão do juízo.

Com a máxima vênia, não se pode imputar equívoco do julgado quando, em verdade, a omissão se deu por parte do próprio causídico. O que mais parece é que a Defesa se utiliza de alguns argumentos para buscar a absolvição e guarda outros para apresentá-los somente em sede de embargos de declaração, prática essa, como já destacado, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.

Com essas considerações,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.
Belém, 21 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator